Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-21.2022.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão da posse de candidatos aprovados e indenização por aventados danos materiais e morais. Desfecho de origem preservado. Responsabilidade do candidato pelo acompanhamento das inscrições e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão da posse de candidatos aprovados e indenização por aventados danos materiais e morais. Desfecho de origem preservado. Responsabilidade do candidato pelo acompanhamento das inscrições e correção dos dados fornecidos explicitamente contemplada em edital. Regras do edital que vinculam a Administração Pública e os candidatos. parte autora não logrou produzir prova que respaldasse quaisquer de suas alegações, não tendo, pois se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Ilegalidade imputável à Administração não aferida. Dever de indenizar inexistente. RECURSO DESPROVIDO, com majoração da honorária sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC, observada a gratuidade processual.